Tribunal: TJDFT
Processo: 0005066-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005066-62.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PAULO SOARES DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulada pelo credor PEDRO MARQUES DA SILVA, em razão da existência de pendência de decisão judicial, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 28509238). 2. No que tange à retificação do presente precatório (ID 27285117), aguarde-se a resposta do Juízo de Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac